Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710255-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP –, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, e nos termos da Lei no 5.861/1972, configura empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal e, bem por isso, possui personalidade jurídica de direito privado. Daí que, sob a ótica processual, não lhe são estendidos os benefícios legais próprios da Fazenda Pública. Precedentes. 2 – Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que se refere ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput). 3 – Nos termos do art. 835, I, do CPC, o dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora. Destarte, a observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada da credora em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pela Executada, ora Agravante. 4 – Não tendo a Agravante colacionado qualquer documento que demonstre que a constrição realizada poderia prejudicar a manutenção do seu fluxo de caixa e o pagamento de suas despesas, mormente levando-se em conta que o valor bloqueado não teria o condão de abalar o regular funcionamento da NOVACAP, empresa pública de notória capacidade econômica, impõe-se a manutenção da decisão em que se determinou a penhora de valores via BACENJUD. Agravo de Instrumento desprovido. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 833, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos ativos financeiros destinados ao pagamento de salários e demais encargos sociais, e aos destinados ao pagamento de fornecedores de bens e materiais; b) artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicabilidade do regime de precatórios, por se tratar de empresa pública que atua unicamente em âmbito do interesse público primário, não exercendo atividade econômica; c) artigo 805 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao devedor. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 37 e 100, ambos da Constituição Federal, com base nos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada ofensa ao artigo 910, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que tange à suposta transgressão ao artigo 100 da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004